Tribunal: STF
Processo: HC 93268
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
   ATESTADO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO NÃO FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DA
   OITIVA DO PACIENTE A RESPEITO DAS FALTAS GRAVES A ELE IMPUTADAS.
   INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE ELEMENTOS QUE A
   COMPROVE.
1.      Atestado de comportamento carcerário afirmando que
   o paciente está envolvido com a facção criminosa "Primeiro
   Comando da Capital", além de responder a processo disciplinar por
   envolvimento em rebelião, destruição do patrimônio público,
   seqüestro, cárcere privado e tortura de funcionários.
   Circunstâncias formadoras da convicção do Juíz da Execução para
   negar o pedido de progressão de regime.
2.      Inexiste nos autos
   elementos indicativos de que o paciente não foi ouvido a respeito
   das faltas graves a ele imputadas.
        Ordem denegada.